Tribunal: TJDFT
Processo: 0714238-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. SATISFAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO EXCEPCIONAL DA BASE DE CÁLCULO PARA SALÁRIO-MÍNIMO A PEDIDO DO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DOZE PRESTAÇÕES DOS ALIMENTOS FIXADOS.

1. Não é cabível a majoração dos alimentos quando fixados em percentual condizente com as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.

2. Excepcionalmente, altera-se a base de cálculo dos alimentos para percentual em salário-mínimo a pedido do credor, a fim de garantir que os alimentos sejam prestados no montante fixado e para que sejam atualizados, ante a situação superveniente de desemprego do alimentante.

3. Nas ações de alimentos, o percentual dos honorários advocatícios incide sobre 12 (doze) prestações mensais do valor fixado na sentença/acórdão. Precedentes TJDFT.

4. Deu-se parcial provimento aos apelos de ambas as partes.